Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712464-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.C.T.H. AGRAVADO: F.F.T.R. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por K.C.T.H. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0709474-24.2020.8.07.0020, em que litiga com F.F.T.R., deferiu a realização de estudo psicossocial por profissional particular, a ser custeada por ambas as partes (ID 87228744). Em suas razões recursais a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça e não possui condição econômica-financeira para arcar com os custos da realização do estudo psicossocial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Da análise dos autos de origem verifico que, diante da impossibilidade de realização do estudo técnico pela equipe deste Tribunal de Justiça, em razão do atual contexto da pandemia decorrente do COVID-19, as partes foram intimadas para que se manifestassem sobre a possibilidade de realização do exame por perito particular. Sobreveio a manifestação do agravado, que foi favorável à realização do ato na forma proposta, desde que os ônus fossem suportados pelas partes, tendo a agravante concordado com a proposta, conforme se observa da petição de ID 87169446. Dessa forma, em princípio, não há que falar em reforma da decisão agravada se a agravante expressamente concordou com a proposta formulada pelo agravado. Ademais, para além da ausência da probabilidade do direito, verifico, ainda, que inexiste o perigo da demora, pois sequer foi apresentada a proposta de honorários pela perita designada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator